Tribunal: TJDFT
Processo: 0731602-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu liminar em mandado de segurança. Na origem, JOÃO PAULO DUARTE MELLO impetrou mandado de segurança em razão de ato do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF e do DIRETOR DO CEBRASPE, questionando a legalidade da exigência do teste de aptidão física no concurso para o provimento de cargos de Agente de Polícia Civil. Alegou que está inscrito no concurso público para o provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Obteve aprovação na prova escrita e nos exames médicos, sendo julgado apto. Porém, na etapa seguinte e correspondente ao teste de aptidão física – TAF, foi reprovado na prova de corrida de 12 minutos e eliminado do certame. Interpôs recurso administrativo questionando a legalidade do TAF e por suposta falta de previsão legal. Contudo o recurso fora indeferido. Sustentou que os requisitos para a investidura no cargo devem ser previstos em lei e que não haveria expressa disposição legal que autorize a submissão dos candidatos ao cargo de Agente de Polícia Civil a testes de aptidão física. Citou jurisprudência desta corte e do Superior Tribunal de Justiça, bem como requereu a concessão da liminar para que possa prosseguir nas demais fases do concurso. A liminar foi concedida, tendo o juízo encampado a tese do impetrante acerca da inexistência de previsão legal para o teste de aptidão física para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alegou que o teste tem previsão legal, conforme art. 39 e seguintes da Lei 4.949/2012, foi previsto no edital de abertura do concurso e que não houve impugnação por parte do candidato. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do Ente federado. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado em 16/09/2022 por João Paulo Duarte Mello contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) e ao Diretor-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE). O impetrante afirma que está inscrito no concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente da PC-DF, o qual é regulamentado pelo Edital n.o 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020; e esclarece que “O objetivo deste mandado de segurança é anular o ato – resultado do teste de capacidade física - que eliminou o Impetrante do concurso público para provimento de vagas no cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. A ausência de previsão na Lei 4.878/65 da realização de teste de capacidade física para aferir a capacidade física do candidato enseja a anulação do ato que eliminou o Impetrante do certame. No caso, o art. 37, inciso I da Constituição Federal, art. 5o, § 1o e o art. 11 da Lei 8.112/90, o art. 9o, inciso VI da Lei 4.878/65 e as jurisprudências do STJ e do TJDFT demonstram a viabilidade jurídica da pretensão do Impetrante. Isso porque as normas mencionadas estabelecem que os requisitos para o acesso ao cargo público somente podem ser feitos por lei em sentido estrito, já que o edital não pode limitar o que a lei não restringiu.” (id. n.o 137008242, p. 2). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de medida liminar, “(...) para determinar aos Impetrados que adotem todas as medidas necessárias para asseguram a participação do Impetrante nas demais fases do concurso, desde que, o único óbice para tanto seja a reprovação no teste de capacidade física.” (id. n.o 137008242, p. 10, Seção VI, letra “a”). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. Documentos acompanham a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 16/09/2022. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O objeto da presente impetração consiste em (i) analisar se o Estado pode ou não submeter os candidatos inscritos em determinado concurso público à uma modalidade de avaliação não prevista de maneira expressa na lei que institui e regulamenta o regime jurídico do cargo em disputa no referido certame público; e (ii) a depender da resposta dada ao primeiro questionamento, se o requerente pode ser convocado para as fases subsequentes do concurso público regido pelo Edital n.o 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020. Conforme o demandante consignou na causa de pedir, a vexata quaestio já foi enfrentada pelo Eg. Tribunal Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no passado recente, em precedente formado no âmbito de processo judicial que tramitou originariamente neste órgão jurisdicional singular: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO CONTIDA EM DECRETO E EDITAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA E DA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS. O controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais não afronta o princípio da separação dos Poderes. Apenas lei em sentido estrito pode impor restrições ao ingresso no serviço público, não sendo admitido que decretos ou editais cumpram tal mister de forma autônoma. Do contrário, estar-se-ia configurada manifesta violação ao princípio da legalidade estrita e às regras de acessibilidade aos cargos e empregos públicos (artigo 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal). A Lei no 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, não prevê a aplicação de teste de aptidão física, dispondo apenas que a "boa saúde física" será comprovada mediante inspeção médica (artigo 9o, inciso VI). (TJDFT, 6a Turma Cível, Apelação n.o 0002607-04.2016.8.07.0018, Acórdão n.o 1021431, rel. Des. Esdras Neves, j. 24/5/2017) Ao que tudo indica, a ratio decidendi que orientou a Corte de Justiça Distrital no julgamento do caso paradigma é a mesma que motivou a aprovação, pelo Supremo Tribunal Federal, do enunciado da Súmula Vinculante n.o 44, cuja redação é a seguinte: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”. Ora, se o teste psicotécnico (que é um exame que tem o condão de eliminar o candidato de um concurso público) precisa estar previsto na legislação de regência de maneira taxativa para poder figurar como etapa legítima do certame, o teste de aptidão física, da mesma forma, só pode constar como fase do concurso caso ele esteja claramente contemplado no rol de pressupostos para a investidura no cargo disponibilizado no concurso. Analisando os autos, percebe-se que a despeito do passar dos anos, o ingresso em algumas das carreiras públicas da PC-DF segue carente de regulamentação em lei formal (ao contrário do que exigiu o constituinte no inciso I do art. 37 da Constituição Federal de 1988), e um desses cargos é o de Agente de Polícia Civil. Vale acrescentar que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de que a exigência de teste de aptidão física é legítima quando (i) guardar relação de pertinência com as atividades a serem desenvolvidas, (ii) estiver pautada em critérios objetivos de avaliação, (iii) for passível de recurso pelo candidato, mas, antes de tudo, (iv) estiver prevista em lei (1a T., RMS 44.406/MA, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 11/02/2014; 2a T., REsp 1.351.480/BA, rel.a Min.a Eliana Calmon, j. 18/06/2013). O Código de Processo Civil prevê que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”, e que os Juízes e Tribunais devem observar os precedentes obrigatórios dos Tribunais Superiores (arts. 926 e 927), de modo a permitir e a potencializar, em último grau, a tutela do princípio constitucional da igualdade, já que não faz sentido dar tratamento diferenciado a duas situações jurídicas semelhantes, ressalvados os casos de distinção e de superação do binding precedent (o que não se vislumbra no presente estágio do andamento da ação sob julgamento). Logo, pode-se concluir que o pedido do impetrante goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, esta podendo ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito do requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque “O Impetrante será eliminado do certame caso não tenha a assegurada sua participação nas demais fases do certame, devendo se ressaltar que o cronograma está em andamento” (id. n.o 137008242, p. 10). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Ademais, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o Estado poderá (re)publicar ato que confirma a eliminação do demandante. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. A título de observação final, é importante sublinhar que o presente decisum ostenta natureza jurídica precária, de modo que a conclusão deste Órgão Jurisdicional, quando da prolação da sentença definitiva, pode divergir total ou parcialmente da solução adotada no presente momento da marcha processual. Com essas razões, CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada, para (i) suspender a eficácia do ato que eliminou o candidato João Paulo Duarte Mello (inscrição n.o 10026169) do concurso público regido pelo Edital n.o 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020, ato esse fundado em reprovação do candidato no teste de aptidão física; bem como para (ii) determinar que a Administração Pública providencie, com a máxima urgência, a convocação do candidato João Paulo Duarte Mello (inscrição n.o 10026169) para as etapas subsequentes do referido concurso público, notadamente a fase de avaliação psicológica.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se ainda que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, mostram-se presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. O concurso público é instrumento constitucionalmente previsto para a seleção de servidores públicos efetivos em cumprimento aos primados da impessoalidade, legalidade e eficiência. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) O concurso público tem por escopo aferir a capacidade dos candidatos para o exercício do cargo almejado e selecionar os melhores preparados para o desempenho futuro da respectiva função administrativa. A controvérsia estabelecida nos autos reside em avaliar a legalidade do teste de aptidão física e por suposta falta de previsão legal. Importa salientar que as razões do impetrante não se voltam contra o resultado negativo obtido na prova de corrida de 12 minutos, mas sim à previsão editalícias de submissão dos candidatos ao teste de aptidão física. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que a exigência de avaliação física para os candidatos em concurso público não prescinde de previsão em lei: CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. TESTE FÍSICO. PREVISÃO EM EDITAL E LEIS LOCAIS. COMPATIBILIDADE DO DISCRÍMEN COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO PLEITEADO. 1. Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo tribunal Federal pela validade de cláusula editalícia que impõe condições psicológicas, biológicas e físicas para o acesso a determinado cargo público, desde que (i) tais restrições tenham previsão em lei e (ii) o discrímen legalmente escolhido seja compatível com as atribuições a serem desempenhadas. Precedentes. 2. A previsão do edital encontra amparo na Lei estadual n. 1.170/02 (arts. 4o, p. único, e 5o) e nas Leis Complementares estaduais n. 413/07 e 580/10. 3. É razoável a imposição de teste físico para fins de eliminação em concurso público para o cargo de agente penitenciário, a considerar que, como ressaltado pelo acórdão recorrido, trata-se de profissão que, não raras as vezes, exige esforço físico para preservação da segurança pública. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 36.120/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011, grifei). Conforme entendimento ora colacionado, a legalidade da exigência do Teste de Aptidão Física – TAF – depende: a) previsão em lei e no edital do concurso e; b) que o exame seja compatível com as atribuições a serem exercidas. O Regime Jurídico dos Funcionários Policiais Civis da União e do Distrito Federal, instituído pela Lei 4.878/65, previu como requisitos para a matrícula na Academia de Polícia: “Art. 9o São requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia: I - ser brasileiro; II - ter completado dezoito anos de idade; III - estar no gôzo dos direitos políticos; IV - estar quite com as obrigações militares; V - ter procedimento irrepreensível; V - ter procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, avaliados segundo normas baixadas pela Direção Geral do Departamento de Polícia Federal. (Redação dada pela Lei no 6.974, de 1981) VI - gozar de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica; VII - possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico realizado pela Academia Nacional de Polícia; VIII - ter sido habilitado préviamente em concurso público de provas ou de provas e títulos.” (Grifei) Em complemento, a Lei Distrital n. 4.949/2012, previu a possibilidade e a forma para a exigência de exames físicos nos concursos para provimentos de cargos no âmbito do Distrito Federal: Subseção II Da Prova Física Art. 39. Para a realização de prova física, o edital normativo do concurso público deve indicar as técnicas admitidas e os desempenhos mínimos diferentes para homens e mulheres. § 1o A pessoa jurídica realizadora do concurso público deve disponibilizar, para o dia, o horário e os locais de realização da prova física, Unidade de Terapia Intensiva móvel apta para atendimento de emergência. § 2o É vedada a aplicação de prova física entre as onze horas e as quinze horas, ressalvadas aquelas realizadas em ambiente climatizado. Art. 40. As condições de saúde para participação de prova física são de exclusiva responsabilidade do candidato, que deve estar apto a fazê-la no dia, na hora e no local marcados. Parágrafo único. A gravidez não dispensa a realização da prova física, que deve ser realizada no prazo máximo de cento e vinte dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo da participação nas demais fases do concurso público. Art. 41. Os desempenhos mínimos são fixados com atenção ao desempenho médio de pessoa em condição física ideal para a realização satisfatória das atribuições do cargo público. Art. 42. É vedada a discriminação com base em idade ou raça para fins de aceitação de desempenho físico mínimo. Art. 42-A. A prova física deve ser gravada, resguardadas as condições necessárias à concentração do candidato e dos examinadores. (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei 6392 de 03/10/2019) Parágrafo único. Ficam assegurados ao candidato, durante o prazo estipulado no edital normativo do concurso público, em tempo hábil para o exercício do direito à impugnação da prova física, cópia da gravação e esclarecimentos sobre sua pontuação. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 6392 de 03/10/2019) Por fim, o edital de abertura do concurso previu a realização do teste de capacidade física, conforme expressamente previsto no item 1.2.1: “1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1 O concurso público será regido por este edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pela PCDF. 1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá duas etapas. 1.2.1 A primeira etapa do concurso público compreenderá as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF.” (Grifei) A discriminação dos testes e critérios de avaliação foram previstos no item 13 e subitens. Importa salientar que o edital fixou prazo para os interessados impugnarem (Item 16 e subitens), não havendo nos autos qualquer referência de que o impetrante tenha manifestado alguma oposição. Portanto, neste exame prelibatório, não se mostra verossímil a alegação de que inexiste previsão legal para a submissão dos candidatos ao teste de aptidão física. Nesse mesmo sentido, colhem-se entendimentos desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI FORMAL. LEI 4878/65 INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. CUMPRIMENTO DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exigência de prova de capacidade física em concurso público é oportuna e necessária para se avaliar as condições físicas mínimas dos candidatos, de ambos os sexos, para o efetivo exercício das funções inerentes à atividade policial. 2. Nos termos do inciso VI, artigo 9, da Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, há a expressa previsão de que o candidato deve gozar de boa saúde física e psíquica. 3. O gozo de boa saúde física a possibilitar o ingresso da candidata ao cargo pleiteado pode ser aferido por meio do teste físico. 4. Na medida em que se publica um edital e que se estabelecem as condições e que decorre o prazo para impugnação, e as impugnações não são apresentadas por quaisquer interessados, a norma há de ser indiscutível tal como foi posta, exatamente para possibilitar a estabilização do procedimento sem o qual não se tem marcha avante. 5. A atuação do Judiciário, no que toca à apreciação da regularidade das provas de concurso público, deve se limitar ao controle de legalidade e ao cumprimento das regras contidas em lei e no edital, não cabendo ao julgador aferir a atribuições do cargo de perito criminal e correlacioná-los ao teste físico realizado, mas tão somente na legalidade da aplicação dos referidos exames. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1086000, 07009955320178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 10/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0700999-90.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO (198) APELANTE: LETICIA SOUZA WANDERLEY APELADO: DISTRITO FEDERAL E M E N T A ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. POLÍCIA CIVIL. PROVA FÍSICA. VALIDADE E LEGALIDADE. 1. O cargo de Perito Criminal encontra-se submetido aos requisitos estabelecidos pelo artigo 9o, VI, da Lei no 4.878/95, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, sendo requisito para ingresso na Academia de Polícia, dentre outros, gozar de boa saúde física 2. Frente à previsão legal e editalícia para realização do teste de aptidão física, não há que se falar em nulidade ou em violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, visto que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nas exigências legais e editalícias previstas para a prova de capacidade física, das quais a impetrante tinha plena ciência quando se submeteu ao certame. 3. Entendimento diverso resultaria em afronta ao princípio da legalidade e da isonomia, ao passo em que se concederia condição privilegiada a determinado candidato em detrimento ao demais, em virtude de fato que não pode ser imputado à Administração Pública, a qual, inclusive, suportaria o ônus indevido decorrente da realização de novo teste físico. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1033509, 07009999020178070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto à adequação da exigência de boa condição física, decorre da natureza do cargo a ser exercido que, no desempenho das funções de enfrentamento a atividades criminosas, pode vir a exigir dos Agentes de Polícia maior vigor físico. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator